Tribunal: STF
Processo: ARE 1397525
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS SANÇÕES DE PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS E DO DIREITO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Processual Civil e Administrativo. Recurso do demandado, condenado pela prática de conduta desenhada no art. 9º, caput; art. 10, caput, inc. X, e art. 11, incs. I e II, da Lei 8.429, de 1992, por ter, nos dias 6 e 7 de maio de 2015, no posto da polícia rodoviária federal, posto de Floresta, exigido de três motoristas, no posto da polícia rodoviária de Floresta, vantagem patrimonial para não multá-los, estabelecendo, como penas, a perda função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco ano, pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o da última remuneração, e, enfim, proibição de contratar com o Poder Público, de quaisquer das esferas da federação, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 



    O apelo nega o fato, atroa a inépcia da inicial e o cerceamento de defesa, pugnando pela imprestabilidade das provas emprestadas, considerando indispensável à ouvida das testemunhas arroladas. 



    A inépcia da inicial, a teor da argumentação do apelante, está ligada ao mérito, à medida em que se alega que a inicial tinha o dever/obrigação de apresentar todas às provas não o fez. C, a crítica que formula: Ora, se o autor detinha todas as provas colhidas pela polícia federal, não poderia fazer suposições. A prova tem de ser iminente, verossímil, que não sobeje qualquer dúvida ao julgador, todavia, não foi isso que se viu na peça vestibular. E também: Não se está pedindo que o recorrido descreva pormenorizadamente os supostos atos realizados pelo recorrente, o que se deve ter em mente é da necessidade de se indicar quais são às provas e apresentá-las, não apenas fazer menção às que existem outro processo.



    A inépcia da inicial é preliminar de ordem adjetiva, aí atracando quando lhe falta algum elemento, não descrevendo o fato que centraliza a pretensão, ou o descrevendo sumariamente. Quando deixa, a teor da argumentação do apelante, de indicar as provas que sustenta a pretensão [no caso, a acusação] não é inepta, porque a prova, para sedimentar a pretensão, é matéria de mérito, a ser examinado quando do revolvimento deste, no lugar devido. Não há como se considerar a inicial inepta, de acordo com o defeito que lhe é apontado. Pode, sim, a pretensão não ser acatada, à míngua de prova. Mas, é outra história.



    No exame do mérito, o apelante ergue o edifício do cerceamento de defesa, centralizando-se no indeferimento da prova testemunhal, no indeferimento da prova pericial e no uso de prova emprestada, da prova oral produzida nos autos da ação Penal.



    A realidade é totalmente diferente, e vem estampada na própria peça recursal, ao fazer menção à porta aberta pelo julgador de primeiro grau no sentido de possibilitar o ora apelante a levar as testemunhas arroladas. Ora, aqui se está sob a regência do Código de Processo Civil, em cujo art. 455 se transfere para o advogado a função de 1) informar ou 2) intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Não há, assim, nenhum cerceamento de defesa.



    Depois, no que tange à prova pericial nos vídeos apresentados, se fundando na desnecessidade, à míngua de alegação de existência de alguma falsidade, tais como a montagem ou outro tipo de edição, em que seu conteúdo não correspondesse com a realidade fática que pretendeu demonstrar, pelo que se colhe da própria peça recursal em exame. Não há alegação, na peça recursal, da necessidade da prova pericial em apreço, o que, afinal, o apelante pretendia provar. Se os vídeos trazidos à baila não foram alvo de qualquer perícia, ou seja, os vídeos são totalmente imperceptíveis e não produzem qualquer prova contra o defendente, ou, se as imagens ali colhidas não demonstram qualquer prática de ato de improbidade administrativa, se os vídeos apenas apresentam imagens de um policial rodoviário federal procedendo com abordagens de veículos que transitavam em rodovia federal e quê estão sendo fiscalizados por um PRF, como sustenta o apelante, o problema não é de cerceamento de defesa, mas de mérito.



    Por fim, o uso da prova emprestada, retirada de ação penal, na qual o apelante foi condenado, não acarreta nenhuma nulidade, não lhe diminui o valor probante, porque, afinal, foi extraída, exatamente, da ação penal na qual o apelante figurou como réu, o que significa que se cuida de prova por ele conhecida, analisada, de forma que não se constitui em elemento surpresa, em fato novo, ou o quer que seja, que o apelante não tomou conhecimento e, sendo assim, foi surpreendido com a influência que tal prova exerceu na condenação que ora se rebela. Fundamental, no caso de prova emprestada, que o demandado não seja pego de surpresa, o que, no caso, não ocorre.



    As preliminares ficam rejeitadas.



    No mérito, a r. sentença sintetiza a conduta do demandado, encarada como de improbidade administrativa: ... por três vezes, o réu, no exercício de função de fundamental importância para a manutenção da ordem nas rodovias públicas federais, coagiu motoristas [Diego Fidelis de Souza, Max Santos de Souza e José Hélio Cardoso dos Santos], que supostamente descumpriam as leis de trânsito a lhe fornecer vantagem indevida, em troca de omissão no seu dever de punir, atitude que não apenas abala a credibilidade da instituição de que faz parte o agente, como também põe em risco a segurança dos que transitam pelas aludidas vias, atos ocorridos em 6 e 7 de maio de 2015.



    Daí, na conclusão do r. decisório atacado, o réu, na qualidade de servidor público, valeu-se de seu cargo para obter vantagens indevidas, praticando atos que caracterizam improbidade administrativa e importam em enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública.



    O fato já foi objeto de ação criminal, tendo o apelante sido ali condenado a pena de sete anos e seis meses de reclusão, pela prática do delito acomodado ao art. 317, do Código Penal, por sentença datada de 5 de junho de 2017. Esse mesmo fato alicerça a presente ação civil pública por improbidade administrativa, dentro da repercussão que o fato enseja, exibindo, também, conduta que a r. sentença convocou três artigos e alguns incisos - art. 9º, caput, inc. I; art. 10, caput; e, enfim, art. 11, incisos I e II, da Lei 8.429 -, para o enquadramento devido, o que surge, já daí, o primeiro empeço.



    Um só fato e três artigos e respectivos incisos, como acima exposto, se afigura totalmente exagerado, com as devidas vênias, pela impossibilidade da conduta espalhar sua mancha por território maior do que o aludido fato engloba, levando em conta que esta se cobre das cores mais específicas que a norma enumera, e, no caso, é o pedido de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da função de policial rodoviário federal, no que se casa, com perfeição, com o caput do art. 9º, desprezando-se os demais artigos e incisos, que, afinal, apesar de invocados, não mereceram o fundamento devido na demonstração de ter um só ato contaminado tantos dispositivos, ou mais precisamente, todos os três artigos mencionados da Lei de Improbidade Administrativa.



    O enquadramento, assim, deve ser corrigido para o art. 9º, caput, da Lei 8.429.



    O inconformismo do apelante se calca na inexistência do fato típico, na falta de qualquer pedido de vantagem por parte do demandado, não tendo ido atrás de nenhum motorista, estar sendo o apelante vítima de fatos que lhe foram imputados de forma aleatória, tendo sido ilegal sua prisão pela Polícia Rodoviária Federal, sendo seu o dinheiro que estava em seu bolso, reiterando, em resumo, a inexistência do fato.



    O fato imputado se liga ao pedido de recebimento de dinheiro a fim de evitar a lavratura de auto de infração, tendo a douta sentença consagrado que o modus operandi utilizado pelo acusado condiz com as declarações prestadas pelas testemunhas que, em declarações uníssonas, afirmaram que aquele [ou seja, o demandado] recebia os documentos dos veículos e, após uma breve inspeção ou consulta ao sistema, os informava sobre supostas irregularidades para, em seguida, solicitar quantia indevida para autorizar o prosseguimento da viagem.



    O escudo do apelante é o da negativa do fato, negativa de qualquer pedido de vantagem, atribuindo tudo a perseguição interna da Polícia Rodoviária Federal, sem que tivesse produzido qualquer prova nesse sentido, enquanto, em sentido contrário, há uma sentença, em processo criminal, também objeto de recurso por parte do demandado, já aludida anteriormente, se fazendo necessário invocar trecho da sentença condenatória, na ação penal já aludida, a estatuir que ainda que o acusado [no feito criminal] procure convencer este Juízo acerca de sua inocência por meio de atribuição de culpa a terceiros que estariam, de forma maquiavélica, arquitetando uma espécie de punição velada à sua pessoa, falha a Defesa ao deixar de indicar, com precisão, quem seriam tais pessoas. Limita-se o acusado a afirmar, ao longo da instrução probatória, que sua conduta (rigidez e rigor no exercício da função) causaria incomodo aos seus superiores hierárquicos e que, por tal motivo, estaria sendo perseguido dentro da própria PRF.



    Os três pedidos de vantagem ocorreram, como a r. sentença atacada os descreve, simbolizando os fatos a conduta descrita no caput do art. 9º, da Lei 8.429.



    No entanto, das penas impostas, mantém-se a perda da função pública - já decretada na ação penal -, e o pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o valor da sua última remuneração, deixando-se de aplicar a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a proibição de contratar com o poder público, etc. e etc., por cinco anos, por se constituírem em penas desnecessárias, primeiro porque o apelante não é detentor de mandato eletivo, nem tampouco é empresário, de modo a se tornar em penas inadequadas.



    Parcial provimento ao apelo, na forma já explicitada.” (Doc. 184, p. 5-7, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 187) foram desprovidos (Doc. 203).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 15, inciso V, e 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o entendimento adotado pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região permite a assunção de mandatos eletivos por indivíduos que, em razão de seus atos ímprobos, causaram graves lesões aos interesses da Administração Pública, pondo em risco toda a coletividade” (Doc. 207). Salienta que “foi afastada a aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, sob o argumento de que seria(m) inadequada(s), tendo em vista que o condenado não exercia mandato eletivo nem era empresário” (Doc. 207, p. 7-8). Assevera que “a acepção do alcance da suspensão dos direitos políticos adotada pelo Acórdão recorrido foi indevidamente restritiva, porquanto levou em conta, tão somente, a capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado), deixando de lado a ativa (direito de votar)” (Doc. 207, p. 8). Ressalta que, “mesmo que a suspensão dos direitos políticos atingisse, tão somente, a capacidade eleitoral passiva (o que não é o caso), ainda assim não se poderia afastar tal sanção da condenação do ora Recorrido, porquanto não se pode excluir a possibilidade de, até num futuro próximo, tal Réu passar a ingressar na vida política” (Doc. 207, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “manter a sanção de suspensão dos direitos políticos do Recorrido imposta na sentença” (Doc. 207, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por não vislumbrar “a alegada violação legal, de modo a autorizar o seguimento do recurso à Suprema Corte, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da CF” (Doc. 227). Irresignado, o Parquet Federal interpôs o presente agravo (Doc. 229). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, por ato de improbidade administrativa, contra Rodrigo Barros Chiba, Policial Rodoviário Federal, em virtude de irregularidades perpetradas no posto de Floresta/PE.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, mas entendeu pela inadequação e desnecessidade das sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público, com base na fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “O fato imputado se liga ao pedido de recebimento de dinheiro a fim de evitar a lavratura de auto de infração, tendo a douta sentença consagrado que o modus operandi utilizado pelo acusado condiz com as declarações prestadas pelas testemunhas que, em declarações uníssonas, afirmaram que aquele (ou seja, o demandado) recebia os documentos dos veículos e, após uma breve inspeção ou consulta ao sistema, os informava sobre supostas irregularidades para, em seguida, solicitar quantia indevida para autorizar o prosseguimento da viagem.



    O escudo do apelante é o da negativa do fato, negativa de qualquer pedido de vantagem, atribuindo tudo a perseguição interna da Polícia Rodoviária Federal, sem que tivesse produzido qualquer prova nesse sentido, enquanto, em sentido contrário, há uma sentença, em processo criminal, também objeto de recurso por parte do demandado, já aludida anteriormente, se fazendo necessário invocar trecho da sentença condenatória, na ação penal já aludida, ao estatuir que ainda que o acusado [no feito criminal] procure convencer este Juízo acerca de sua inocência por meio de atribuição de culpa a terceiros que estariam, de forma maquiavélica, arquitetando uma espécie de punição velada à sua pessoa, falha a Defesa ao deixar de indicar, com precisão, quem seriam tais pessoas. Limita-se o acusado a afirmar, ao longo da instrução probatória, que sua conduta (rigidez e rigor no exercício da função) causaria incomodo aos seus superiores hierárquicos e que, por tal motivo, estaria sendo perseguido dentro da própria PRF.



    Os três pedidos de vantagem ocorreram, como a r. sentença atacada os descreve, simbolizando os fatos a conduta descrita no caput do art. 9º, da Lei 8.429.



    No entanto, das penas impostas, mantém-se a perda da função pública - já decretada na ação penal - e o pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o valor da sua última remuneração, deixando-se de aplicar a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a proibição de contratar com o poder público, etc. e etc., por cinco anos, por se constituírem em penas desnecessárias, primeiro porque o apelante não é detentor de mandato eletivo, nem tampouco é empresário, de modo a se tornar em penas inadequadas.” (Doc. 184, p. 4-5, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente